Tribunal: TJDFT
Processo: 0735589-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS INSUFICIENTES. CONTATOS EPISÓDICOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da finalidade mercantil da substância apreendida. A mera posse de droga, desacompanhada de elementos externos que demonstrem comércio — como balança de precisão, anotações, dinheiro fracionado, clientela identificada ou apreensão em contexto de venda — não permite afirmar, com segurança, a prática do crime descrito na Lei no 11.343/2006, art. 33. A dúvida quanto ao destino da droga apreendida impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. A abordagem policial motivada por mandado de prisão em aberto, sem contexto de venda ou flagrante de mercancia, somada à inexistência de elementos objetivos indicativos da atividade comercial, fragiliza a conclusão pela traficância. A apreensão de quantidade considerável de droga, desacompanhada de outros indícios de difusão ilícita, não autoriza, por si só, a condenação.
3. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes e comunhão habitual de desígnios, não se caracterizando por contatos esporádicos, diálogos pontuais ou relações eventuais de compra e venda. Interceptações telefônicas esparsas, sem interação mais ampla com outros investigados e sem apreensões relevantes vinculadas ao agente, não comprovam a configuração típica da Lei no 11.343/2006, art. 35.
4. A jurisprudência é pacífica ao exigir prova robusta da estabilidade do vínculo associativo, sendo insuficientes comunicações isoladas ou a mera convivência com outros investigados para caracterizar animus societatis. A ausência de elementos concretos que evidenciem permanência e organização impede o juízo condenatório.
5. Diante da dúvida razoável quanto à destinação da droga e à existência de associação estável, impõe-se a absolvição, nos termos do Código de Processo Penal, art. 386, VII.
6. Recurso conhecido e provido.